Tribunal: CARF
Processo: 15504.730482/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.730482/2012-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.214 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA
O direito fazendário de constituir o crédito tributário extingue-se em cinco anos
contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DEVER INSTRUMENTAL
A obrigação acessória tributária tem por objeto instrumentalizar o Estado a
partir de prestações positivas ou negativas pelo contribuinte ou responsável
legal no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. O simples fato
de sua inobservância converte o acessório em obrigação principal.
SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO NÃO EFETIVO SUJEIÇÃO AO
RGPS
O Regime Geral da Previdência Social se tornou obrigatório aos servidores
públicos ocupantes de cargo não efetivo a partir da publicação da Emenda
Constitucional no 20 de 16 de dezembro de 1998.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PREVIDENCIÁRIA
DE
ENTE
DA
FEDERAÇÃO
A unidade da federação brasileira bem como seus órgãos da administração
direta indireta e fundacional se sujeita às contribuições previdenciárias por
expressa previsão legal.
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR E ARRECADAR CONTRIBUIÇÕES
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil é competente para fiscalizar
e arrecadar as contribuições sociais.
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.730482/2012-74
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730482/2012-74

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 20/11/2012, precisamente às 11:10, fls. 3, foi constituído o crédito tributário,
ao amparo do Auto de Infração DEBCAD no 51.030.390-0, ciência em 03/12/2012, fls. 694, para
cobrança de multa calculada em R$ 1.617,12, em razão de descumprimento de obrigação legal
acessória, CFL 59, referente ao período de 01/2007 a 12/2007, incluindo-se décimo terceiro
salário, ante à omissão do empregador em arrecadar contribuições sociais nos termos do art. 30,
I, “a” da Lei no 8.212, de 1991 e do art. 4o caput da Lei no 10.666, de 2003.
Ato contínuo, foi constituído também o Auto de Infração DEBCAD no
51.030.391-9, fls. 4, ciência em 03/12/2012, fls. 694, para cobrança de multa de R$ 103.720,00,
em razão de apresentação de declaração contendo incorreções/omissões, CFL 78, no período de
01/2007 a 12/2007 e 13/2007, contrariando dispositivo legal previsto no art. 32, IV da Lei no
8.212, de 1991, incorrendo deste modo no sanção prevista no art. 32-A caput, inc. I e §§2 e 3 de
mesma lei.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado de fls. 7 e ss, sendo
precedida por fiscalização tributária do período de 01/2007 a 12/2007, conforme Mandado de
Procedimento Fiscal no 06.1.01.00-2011-00037-6, de início em 19/01/2011, precisamente às
14:53, fls. 556/557 e seguintes com o término ocorrido em 20/11/2012, fls. 656.
Conforme consta do relatório, as infrações detectadas são:
 Deixar de arrecadar, mediante desconto sobre as remunerações pagas, as
contribuições devidas pelos segurados a seu serviço;
 Apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo do Tempo de Serviço –
GFIP com incorreções ou omissões, por não informar/descrever servidores
ocupantes de cargo de recrutamento amplo, detentores de função pública e
contribuintes individuais – Omissões detectadas nos campos da GFIP -
NOME-CATEGORIA-REMUNERAÇÃO.
Consta dos autos planilhas elaboradas pela fiscalização e diversas cópias de
documentos obtidos na fiscalização, fls. 15 e ss.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730482/2012-74

As obrigações principais foram constituídas no PAF 15504.730481/2012-20,
estando o contencioso encerrado com a mantença dos créditos.
DEFESA
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação a fls. 697 e ss, em que
combate o Auto de Infração DEBCAD no 51.030.391-9, expondo suas teses jurídicas, entre as
quais questiona preliminar de nulidade de intimação, por falta de personalidade jurídica do
destinatário; preliminar de decadência do crédito; existência de acordo judicial com
parcelamento da obrigação principal, celebrado nos autos do Recurso Especial no 1.125.162;
quanto ao mérito aduz erro na composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias;
vinculação dos servidores a regime próprio da previdência da unidade da federação brasileira e o
direito a seu gozo; ausência de competência da União Federal para tributar; entre outras matérias
de direito, requerendo perícia, bem como o acolhimento das teses jurídicas, pugnando ao final
pela nulidade da exação.
Por outra peça e em ato contínuo, o contribuinte impugnou o Auto de Infração
DEBCAD no 51.030.390-0, fls. 732 e ss, ao que apresenta as mesmas preliminares e teses
jurídicas, com iguais pedidos e requerimentos.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza –
DRJ/FOR julgou procedente o lançamento, conforme Acórdão no 08-30.084, de 10/06/2014, fls.
771 e ss, mantendo o crédito tributário, conforme ementa abaixo transcrita:
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE ARRECADAR
CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 30, I, "a", e alterações posteriores,
e Lei n° 10.666, de 08/05/2003, art. 4°, "caput" e Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 216, I, "a", deixar a empresa
de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço.
AI CFL 78. INTIMAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA CORREÇÃO.
Em caso de apresentação de GFIP com incorreções ou omissões deve a fiscalização
promover a intimação do contribuinte para saneamento da declaração, sob pena de
nulidade da autuação.
SERVIDORES PÚBLICOS COM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO. EC N°
20/98. VINCULAÇÃO AO RESPECTIVO RPPS.
A partir da publicação da Emenda Constitucional n° 20, de 16.12.1998, apenas os
servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo podem filiar-se ao
Regime Próprio de Previdência Social, devendo os não ocupantes serem considerados
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social.
ACORDO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. NORMA COM FORÇA DE LEI ENTRE
AS PARTES.
Uma vez homologado acordo judicial, as disposições da avença revestem-se com força
de lei entre as partes, devendo ser rigorosamente observado pelos envolvidos.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730482/2012-74

PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO
Conforme prescreve o art. 18 do Decreto 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira
instância poderá indeferir o pedido de realização de perícias ou diligências quando as
considere prescindíveis ou impraticáveis.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO GOVERNADOR OU DO
REPRESENTANTE LEGAL DO ESTADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
VALIDADE DA INTIMAÇÃO VIA POSTAL.
Não é necessária a intimação pessoal do Governador ou Representante Legal do Estado
para que a intimação seja reputada válida, por falta de previsão normativa, visto que o
rol do art. 23 do Decreto n° 70.235/72 é exaustivo. Far-se-á a intimação por via postal,
telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo.
O contribuinte foi regularmente intimado em 04/08/2014, conforme fls. 800/804.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente, por seu procurador representado, apresentou recurso voluntário em
25/08/2014, conforme fls. 806 e ss, fls. 828 e ss, tal como também feito na impugnação em duas
peças contendo as mesmas razões recursais, em combate aos Autos de Infração DEBCAD no
51.030.390-0 e 51.030.391-9.
Aduz, em preliminar e mais uma vez, a ocorrência de decadência do crédito
tributário, entendendo que os créditos tributários previdenciários discutidos são de 01/1999 a
12/2003, cujo lançamento ocorreu em 03/12/2012, estando por esse motivo extintos, fls. 810:
No presente caso, os débitos referem-se ao período de 01/2007, a 13/2007 e foram
constituídos em 03/12/2012. Claro está, portanto, o desrespeito ao prazo qüinqüenal da
decadência para a constituição do crédito previdenciário relativamente ao período
compreendido entre 01/1999 a 12/2003.
Reapresenta sua tese quanto à existência de acordo judicial com parcelamento da
obrigação principal, celebrado nos autos do Recurso Especial no 1.125.162, ao que combate a
decisão de piso por se omitir ao reconhecimento da transação judicial sobre o auto de infração
questionado e prossegue, fls. 808:
Nesse sentido, é absolutamente ilógico e desarrazoado sustentar que a dívida em
questão, cujo período de autuação é 01/2007 a 13/2007, não estaria abarcada pela
transação celebrada. Os critérios temporal, material e pessoal previstos no acordo
incidem de forma absoluta sobre os autos impugnados, de modo que o sujeito passivo
deseja adimplir os devidos débitos - principais e acessórios -, mas, para tanto, a outra
parte (União) também deve observar os termos do acordo.
Aduz que seu quadro de servidores não efetivos está sujeito ao regime próprio da
previdência da unidade da federação brasileira, tendo estes o direito a gozo dos benefícios
previdenciários.
Alega ausência de competência da União para tributar, fls. 817:
Além dos argumentos relativos ao pacto federativo brasileiro, a obrigação principal de
recolhimento das contribuições previdenciárias pelo Estado de Minas Gerais relativa a
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730482/2012-74

servidores "não-efetivos" também inexiste, ante aos argumentos de natureza tributária
que se passa a expor. Nos termos do §1° do art. 149 da Constituição federal.
Ao final requer a aceitação de suas razões em preliminar e, no mérito, o
provimento do recurso, fls. 820:
a)
em preliminar, extinguir o processo com seu arquivamento, nos termos do art. 52
da Lei Federal 9.784, de 29 de janeiro de 1999 tendo em vista a transação havida entre
as partes;
b)
se diverso o entendimento, reformar a decisão recorrida, anular o lançamento
efetuado e reconhecer a inexistência do débito nele representado, tudo por ser de
DIREITO e de JUSTIÇA!
Juntou cópia de documentos, fls. 821 e ss, e 843 e ss.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso apresentado é tempestivo e obedece aos requisitos legais, ao que dele
tomo conhecimento.
Primeiramente, em razão das mesmas teses apresentadas nas duas peças recursais,
uma para cada auto de infração, passo então à análise em conjunto do recurso voluntário
interposto.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Aduz a ocorrência de decadência dos créditos constituídos na exação.
Ao examinar esta matéria, em nada discordo do posicionamento posto na decisão
a quo, pois versam, os dois autos de infração, sobre descumprimento de obrigação acessória
ocorrida no período de janeiro a dezembro de 2007, décimo terceiro incluído (período
fiscalizado), fls. 556/557, cujo dies a quo, a rigor do art. 173, I da norma geral, Lei no 5.172, de
1966, Código Tributário Nacional – CTN, tem seu início em 01/01/2008, sendo a exação
conhecida pelo recorrente em 03/12/2012, fls. 694, portanto dentro do prazo quinquenal.
MÉRITO
 ALEGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL DESOBRIGANDO DEVER
INSTRUMENTAL
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730482/2012-74

O recorrente alega a existência de acordo judicial, fls. 843 e ss, para parcelamento
da obrigação principal, sustentando que as obrigações discutidas nos autos estariam, por esse
motivo, abarcadas neste ato:
Nesse sentido, é absolutamente ilógico e desarrazoado sustentar que a dívida em
questão, cujo período de autuação é 01/2007 a 13/2007, não estaria abarcada pela
transação celebrada. Os critérios temporal, material e pessoal previstos no acordo
incidem de forma absoluta sobre os autos impugnados, de modo que o sujeito passivo
deseja adimplir os devidos débitos - principais e acessórios -, mas, para tanto, a outra
parte (União) também deve observar os termos do acordo.
Primeiramente, há que se considerar que no direito das obrigações civis o
acessório segue o principal, conforme o art. 233, da Lei no 10.406, de 2002, Código Civil – CC,
assim também o é quanto aos bens, art. 92 do Codex.
Todavia, tratando-se a lide administrativa de direito tributário, há que se
considerar obrigação acessória deste ramo jurídico, cujo nascimento decorre de dever
instrumental, nos termos em que rege o art. 113 caput, §§2o e 3o do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Por outras palavras, a obrigação acessória tributária tem por objeto
instrumentalizar o Estado a partir de prestação positiva (preencher uma declaração) ou negativa
(não praticar determinados atos), pelo contribuinte ou responsável legal e na forma da lei, no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Há obrigação tributária SEM a principal, a título de exemplo como ocorre no art.
37, caput e §1o do Decreto-Lei no 37, de 1966 (Redação da Lei no 10.833, de 2003). Portanto,
acordo homologado pelo Judiciário quanto as contribuições previdenciárias não significa, por si,
desobrigar o recorrente quanto ao seu dever de prestar certas e determinadas informações, e nem
poderia ser mesmo o caso, pois ao ler a cópia trazida aos autos pelo próprio interessado do
Recurso Especial no 1.135.162/MG, fls. 843 e ss, é possível inferir, fls. 849:
K) A assinatura do acordo não exclui o cumprimento de obrigações acessórias por
ambas as partes.(grifo do autor)
Diante do exposto, entendo que a tese não merece ser acolhida.
 ALEGAÇÃO DE SUJEIÇÃO DE SERVIDORES NÃO EFETIVOS AO
RPPS
Sustenta o recorrente que seus servidores não efetivos estão sujeitos ao Regime
Próprio da Previdência Social - RPPS do Estado de Minas Gerais, tendo estes inclusive gozo dos
benefícios.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730482/2012-74

Primeiramente, cumpre examinar o §13 do art. 40 da Constituição Federal de
1988, introduzido pela Emenda Constitucional no 20, publicada em 16/12/1998:
"Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de
emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
Em compasso com o mandamento constitucional, o art. 13 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei no 9.876, de 1999, diz:
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado
nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
De uma análise sistemática das matérias constitucionais e legais, infere-se em
perfeita sintonia; a uma exclusão de servidor ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação
e exoneração e aquele ocupante de cargo temporário ou emprego público do Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS; a duas a exclusão de servidor ocupante de cargo efetivo do Regime
Geral de Previdência Social – RGPS.
Em que pese os argumentos trazidos pelo recorrente, sua ampla explanação de
entendimento jurídico, não resta a este julgador a menor dúvida quanto à sujeição de
servidores não efetivos ao Regime Geral da Previdência Social.
Portanto, não merece a tese ser acolhida.
 AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL
Argumenta também a ausência de obrigação tributária do Estado de Minas Gerais
para recolher as contribuições previdenciárias, ao fundamento do § 1o, art. 149 da Constituição
Federal de 1988.
Em exame ao fundamento constitucional, verifiquei tratar o dispositivo de
permissão aos entes da federação para instituir contribuição destinada ao custeio de seu regime
previdenciário próprio.
De outro lado, a obrigação tributária previdenciária principal advém da Lei no
8.212, de 1991, conforme art. 22 c/c art 15, estando os estados e órgãos da administração
direta no rol dos contribuintes, além das empresas. Acrescente-se ainda que o servidor público
ocupante de cargo em comissão também é segurado do RGPS, nos termos em que reza o art. 12,
inc. I, g do mesmo diploma legal.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730482/2012-74

A competência para fiscalizar e arrecadar as contribuições previdenciárias é da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, nos termos em que reza o art. 33 da Lei no
8.212, de 1991.
Examinada a tese, entendo que também não faz jus.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, verificado o descumprimento de dever instrumental pela
autoridade tributária, que constituiu o crédito dentro dos rigores legais, entendo estar hígida a
exação.
Portanto, voto primeiramente por negar as preliminares e, no mérito, pela
improcedência do Recurso Voluntário interposto, negando também os pedidos feitos.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 861
DF CARF MF
Original